Tribunal: TJBA
Processo: 8001854-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001854-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: JOSE NILSON ALMEIDA DANTAS

Advogado(s)
:
BARBARA STEPHANY DANTAS BUENO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ELABORADO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO, GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, DE FORMA QUE, INEXISTINDO PROVA HÁBIL CAPAZ DE ELIDIR O SEU TEOR CONCLUSIVO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001854-38.2024.8.05.0000
, de Salvador, sendo Agravante
BANCO BMG S/A
,

e Agravado
JOSÉ NILSON ALMEIDA DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador (a) de Justiça

A1